Tribunal: TJDFT
Processo: 0718874-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. COISA JULGADA E INOVAÇÃO RECURSAL. SOCIEDADE LIMITADA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. FATOS QUE SUBSIDIAM O PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO OCORRIDOS ENQUANTO SÓCIOS. OBSERVÂNCIA DO PRAZO PREVISTO NO ARTIGO 1.003, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL. CAPITAL INTEGRALIZADO. RESPONSABILIDADE SOMENTE DO ADMINISTRADOR OU LIMITADA À QUOTA-PARTE DE CADA SÓCIO. DESCABIMENTO. SITUAÇÃO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA QUE REVELA CONDIÇÃO EXCEPCIONAL, ATRAINDO O EXAME DA QUESTÃO SOB A ÓTICA DA RESPONSABILIDADE CIVIL. APLICAÇÃO DO ARTIGO 789 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE TAL IMPOSIÇÃO PELO INTÉRPRETE. AGRAVO PROVIDO

1. Não se conhecer do recurso nos pontos acobertados pela coisa julgada e naqueles em que há patente inovação recursal.

2. Se os fatos que subsidiam o pedido formulado na ação, que hoje é objeto de cumprimento de sentença, e fundamenta pedido de desconsideração da personalidade jurídica se remetem ao período em que os agravantes ainda figuravam no quadro societário da empresa, bem como a ação foi proposta no prazo previsto no parágrafo único do art. 1.003 do Código Civil, não há falar-se em consumação da decadência.

3. Tratando-se de sociedade limitada com capital integralizado, a responsabilidade dos sócios, a princípio, se limita à quota-parte de cada um, nas situações de normalidade. Considerando que a desconsideração da personalidade jurídica, uma vez que se trata de situação excepcional porque afasta o princípio da autonomia e porque se relaciona à responsabilidade civil, não é possível restringir-se a responsabilidade tão somente à quota-parte de cada sócio ou à situação de administração da sociedade.

4. Recurso conhecido parcialmente e, no mérito, desprovido.